Tribunal: TJSP
Processo: 0000071-49.2018.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000071-49.2018.8.26.0623, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante GABRIEL ZOCOLAU TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
defesa, para desclassificar o crime de tráfico para o tipo penal do artigo 28, inciso I,
da Lei 11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo cumprimento da
prisão processual. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623
Apelante: Gabriel Zocolau Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 46.430
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06 e, em
razão de fato ocorrido no dia 28 de abril de 2018, por volta das
02h15, na Rua Cabolino, Centro, Vargem Grande do Sul, quando
trazia consigo, para fins de comercialização, 1 porção compacta de
cocaína, pesando cerca de 7,3g. A ação foi julgada procedente para
condená-lo a 1 ano, 11 meses e10 dias de reclusão e pagamento de
194 dias-multa (fls. 238-244).
Inconformado, apela o réu, buscando a
desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto
(fls. 249-252).
Contrarrazões a fls. 257-264.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento ao recurso (fls. 283-290).
É o relatório.
Segundo a inicial, o acusado e a namorada
Maria Vitória traziam uma porção compacta de cocaína, que seria
posteriormente fracionada em porções menores e individuais, para a
venda e entrega a terceiros, inclusive carregavam petrechos próprios
para a separação e individualização das porções a serem
comercializadas. É dos autos que havia informações sobre o réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
3
indicando que ele realizava tráfico de drogas no bairro Jardim
Fortaleza. Aduz a denúncia que o apelante se valia do auxílio da
adolescente Maria Vitória para a comercialização da droga, inclusive
da sua assistência para a separação da droga em pequenas porções
para posterior venda, assim como para a guarda do dinheiro
proveniente do narcotráfico. Na data dos fatos, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina e, ao adentrarem a Rua São
Pedro, visualizaram um veículo Gol, cor prata, placas CQN
2525/Vargem Grande do Sul que era conduzido pelo réu e este, ao
perceber a aproximação da viatura policial, imprimiu velocidade no
carro e, durante o percurso, dispensou uma sacola plástica. Os
policiais conseguiram detê-lo após breve perseguição. Os ocupantes
do carro foram abordados e revistados e, na posse da adolescente, foi
encontrada a quantia de R$ 271,00 disposta em notas diversas. Os
milicianos revistaram o veículo de Gabriel e no interior localizaram
um canivete com resquícios de cocaína, além de uma sacola que
continha pequenos recortes circulares tipicamente utilizados para
embalar porções de drogas. A adolescente confirmou aos agentes
públicos que Gabriel dispensou uma sacola e, ao retornarem ao local
indicado, confirmaram cuidar-se de cocaína o objeto anteriormente
arremessado. Foi dada voz de prisão ao réu. A adolescente infratora
informou que a droga foi dispensada por Gabriel e ele lhe pediu para
guardar o dinheiro.
Reservando ao direito de silenciar-se quando
lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 6), sob o crivo do
contraditório o réu negou a prática do delito. Segundo disse, no dia
em que foi preso, estava com a droga, porque é usuário. Quando a
viatura policial se aproximou, já estava deixando bar onde estava
antes, com Maria Vitória. Faz um tempo que usa maconha e cocaína.
Nunca teve problemas com os policiais Amauri e Salomão (mídia).
Em contrapartida, o policial Salomão, aduziu
estivesse em patrulhamento pela área central da cidade, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
4
depararam com um veículo Gol, pertencente a Gabriel. Ao perceber a
presença policial, ele tentou acelerar o veículo e adentrou na Rua
Floriano Peixoto, sendo que foi abordado na rua Cabolino. Em busca
pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu, tampouco com sua
companheira. Indagada, Maria Vitória afirmou que havia com ela
dinheiro, e retirou do bolso traseiro R$ 271,00, dinheiro que estava
amassado. Ela também disse que Gabriel tinha pedido para ela
guardar o dinheiro. No veículo, havia um canivete com resquícios de
uma substância parecendo drogas, um telefone celular e plásticos.
Indagados se algo havia sido dispensado, Maria Vitória afirmou que
havia, sim, sido dispensado algo em uma embalagem verde e indicou
o local. Diante disso, voltaram ao local indicado e lá encontraram um
invólucro contendo uma pedra bruta de cocaína, pesando cerca de
8g. Havia bastante denúncias anteriores informando que Gabriel
comercializava drogas no Bar do Bil. Acrescentou que, no interior do
veículo, encontraram a carteira de habilitação de uma pessoa que é
conhecida nos meios policiais como sendo usuário de cocaína. A
testemunha afirmou que tem conhecimento de que essa pessoa é
usuária de drogas em razão de confissão informal, posto que o
policial nunca encontrou nada de ilícito com referida pessoa. As
informações a respeito da prática de tráfico pelo réu no Bar do Bil
decorrem de diversas delações anteriores de usuários, sendo que,
inclusive, já abordaram o dono do bar, Bil. Porém, não havia
nenhuma denúncia formal (mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar Amauri, o qual afirmou que estavam em
patrulhamento pela cidade, quando avistaram um Gol prata na Rua
São Pedro. Quando visualizou a polícia, o réu entrou na Rua
Floriano Peixoto e acabou sendo abordado em outra rua. Com o réu
estava uma moça. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Indagada, a
moça informou que havia dinheiro em seu bolso, sendo que ela,
então, retirou dinheiro amassado. No interior do veículo, localizaram
um canivete com resquícios de cocaína, um aparelho de telefonia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
5
celular e uma sacola plástica bastante recortada. A moça informou
que, quando avistou a viatura, Gabriel deu o dinheiro para ela
segurar
e
dispensou
uma
embalagem
com
entorpecentes.
Procuraram no local indicado e encontraram uma embalagem verde,
contendo cocaína, em forma bruta. Se fracionada, a droga, renderia
algumas porções de cocaína. Dentro do veículo, havia um
documento de uma pessoa conhecida como sendo usuário de drogas.
Havia ocorrência anterior - que resultou em um TCO - envolvendo
Gabriel, no qual ele afirmou ser usuário apenas de maconha. Na
referida ocasião, foi encontrada droga na residência de Gabriel. Não
se recorda se foi encontrada balança na casa de Gabriel. Havia
denúncias anteriores e não formalizadas de que Gabriel traficava no
bar do Bil. Tais denúncias são feitas por usuários de drogas, os
quais não querem se comprometer por medo de represálias (mídia).
Assim
foi
registrado
o
depoimento
da
adolescente prestado unicamente na delegacia: “Na presença de sua
genitora, informa que é namorada de Gabriel Zocolau Teixeira há
quatro meses e, nesta noite, estava na companhia dele, quando o
mesmo conduzia o veículo VW/Gol, de cor prata, quando foram
abordados por uma viatura da polícia militar. Ao realizarem busca
pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado. Diz a depoente que
trazia no bolso de sua calça uma certa quantia em dinheiro, cujo valor
total desconhece, visto que durante o trajeto, Gabriel lhe pediu para
guardar o em seguida ele jogou pela janela do lado do passageiro,
onde a depoente estava sentada, um saco plástico de cor verde, o qual
foi resgatado pelos policiais militares, que informaram que no seu
interior havia uma cocaína. Dentro do veículo também foi encontrado
um canivete e uma sacola plástica com recortes circulares. Diante dos
fatos, foi dada voz de prisão a Gabriel, sendo o mesmo conduzido a
esta delegacia de polícia, juntamente com a depoente, cuja genitora
também se fez presente nesta unidade. Finaliza informando que era
de seu conhecimento de que Gabriel fazia uso da droga conhecida
popularmente como "maconha"” (fl. 5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
6
O o exame químico-toxicológico registrou a
quantidade e natureza da droga apreendida: 7,3 gramas líquidas de
cocaína (fls. 90-92).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Ressalte-se
que
a
apelante,
em
seu
interrogatório, negou o tráfico e sustentou a condição de usuário.
Anote-se não ser inviável que o acusado possuísse as drogas para tal
fim, quando surpreendido pelos agentes públicos, ou estivesse no
local apenas para consumir o entorpecente, caracterizando-se a
conduta típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sobretudo
porque a quantidade apreendida não se revela excessiva para o
consumo pessoal.
Por isso, esta Câmara tem decidido:
“Para que a prova testemunhal seja válida
para fundamentar a conclusão acerca do delito de comércio ilegal de
drogas, é necessário que se reporte a fatos que a induzam. Não basta
informar delação anônima imputando-o no local, se nenhuma
movimentação nesse sentido foi percebida e a quantidade do material
apreendido não revelava, com larga margem de segurança, ser
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
7
destinado a esse fim.” 2
Destarte,
ainda
que
os
policiais
desconfiassem do comportamento do acusado, deveriam ter agido
com maior cautela, esperando surpreendê-lo na prática de algum
contato com outra pessoa, capaz de evidenciar o delito. Com isso,
poderiam realizar a prisão em flagrante, envolvendo o provável
usuário e adquirente, o que emprestaria respaldo à imputação do
crime.
Sem a realização dessa prova e não sendo a
quantidade de droga apreendida incompatível com a simples
aquisição para uso pessoal, não se pode ter como provado o delito
mais grave, sendo justa a desclassificação do crime.
Depois, o fato de estar portando a
quantia em dinheiro acima descrita, não conduz à conclusão
de que estaria realizando tráfico ilícito de entorpecente. No
caso vertente, a simples posse de papel-moeda não implica
concluir que seja oriunda do comércio da droga. Não há nos
autos, prova suficiente que vincule a circunstância de estar
o réu portando dinheiro, com o ato de comercialização do
entorpecente, elementar do tipo penal descrito no artigo 33
da Lei 11.343/06.
Entretanto, a nova legislação aplicada não
prevê pena privativa de liberdade para o ilícito penal acolhido no
julgado e, assim, deve ser imposta a sanção prevista no artigo 28,
da Lei 11.343/2006, o que ora se determina.
Contudo,
pelo
cumprimento
da
prisão
processual, porquanto preso desde a data do fato criminoso, julga-se
extinta a punibilidade, pela detração anômala, por analogia ao artigo
2 Apelação Criminal 1.165.450.3/0 de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000071-49.2018.8.26.0623 -Voto no
8
42 do Código Penal.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso da defesa, para desclassificar o crime de tráfico para
o tipo penal do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, e julgar
extinta a punibilidade desse crime pelo cumprimento da
prisão processual.
Figueiredo Gonçalves
relator